Tribunal: TJSP
Processo: 1010071-61.2024.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. "GOLPE DO FALSO BRINDE/PRESENTE". SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DAS OPERAÇÕES QUESTIONADAS. DANO MORAL ARBITRADO EM R$ 2.000,00.
1. OBJETO RECURSAL. Sentença reconhecendo a nulidade da contratação e condenando o réu a reparação de dano moral. Inconformismo da autora, pedindo: a) majoração da valoração do dano moral; b) majoração dos honorários

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. "GOLPE DO FALSO BRINDE/PRESENTE". SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DAS OPERAÇÕES QUESTIONADAS. DANO MORAL ARBITRADO EM R$ 2.000,00.
1. OBJETO RECURSAL. Sentença reconhecendo a nulidade da contratação e condenando o réu a reparação de dano moral. Inconformismo da autora, pedindo: a) majoração da valoração do dano moral; b) majoração dos honorários advocatícios.
2. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. Reconhecida. Apesar de se tratar de golpe praticado fora das dependências do banco demandado, não houve bloqueio preventivo da operação, mesmo diante da imediata contestação pela autora, que informou sobre o golpe cerca de uma hora depois da transação. Operação incompatível com o perfil de uso do cartão de crédito para compras. Falha na prestação de serviços configurada.
3. CONCAUSA. Caracterizada. De um lado, no início do golpe, inexistiu a participação do banco, porque a autora foi vítima do "golpe do motoboy", de modo que, ao passar o cartão na maquineta, foi lançado valor bem superior ao informado. De outro lado, o Banco falhou em seu sistema de segurança, eis que: a) o valor lançado não corresponde ao perfil de consumo da autora; b) houve informação imediata da fraude, sem que o requerido providenciasse sistemas ou "motores antifraude". Embora a CONCAUSA não afaste a responsabilidade objetiva da Instituição Financeira (CDC, art. 14, § 3°; STJ, Súmula 479), é determinante para "valorar" a indenização (CC/02, art. 945), que, diante das circunstâncias do caso, deve ser reduzida em 50%.
3. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. Configurada. Considerando o âmbito da matéria devolvida por este recurso, diante da gravidade da situação e da omissão do réu, cabível a majoração do dano moral de R$2.000,00 para R$ 10.000,00.
4. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Cabimento parcial. Fixação em 15% sobre o valor atualizado da condenação, conforme Tema 1.076 do C. STJ e da necessidade de que sejam condizentes com a complexidade da causa (CPC/15, art. 85, § 2o).
5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.